Tribunal: STF
Processo: ARE 1270009
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 150, I e III, “b”, e 153, § 3º, II, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
     O Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte. Compreensão diversa do entendimento adotado demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável, e da moldura fática delineada no acórdão recorrido, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nºs 279 e 280/STF.
    Na esteira da Súmula nº 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Precedentes:
    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. IPI. PERÍODO DE APURAÇÃO. VENCIMENTO. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECRETO-LEI N.º 2.450, DE 29.07.88. LEIS N.ºS 7.691, ART. 1.º, DE 15.12.88; E 7.799, ART. 67, I, DE 10.07.89. O fato de o DL n.º 2.450/88, que instituiu a apuração quinzenal do IPI, não ter sido tempestivamente aprovado pelo Congresso Nacional (art. 25, § 1.º, I, do ADCT/88), efetivamente, tornou inócua a norma do art. 14 da MP n.º 6.989, que dava nova redação ao artigo 1.º do mencionado diploma legal. Ocorre, todavia, que a referida medida provisória, ao ser editada, já encontrou em plena vigência a Lei n.º 7.691, de 15.12.88, que havia introduzido o regime de apuração quinzenal do IPI e fixado o 9.º dia da quinzena subsequente para o termo inicial de incidência da correção monetária, não cabendo, por isso, falar em ofensa ao princípio da legalidade, de resto não aplicável à hipótese, segundo jurisprudência assente do STF. De outra parte, o consumidor do produto tributado não pode responder por correção monetária incidente sobre débitos tributários não pagos no vencimento pelo contribuinte de direito, revelando-se, consequentemente, de todo descabida a alegação de contrariedade, pelo acórdão, ao princípio da não-cumulatividade. 
    Recurso não conhecido” (RE 219.021, Rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ 02.8.2002).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Antecipação e retenção de tributo. Pedido de juros moratórios ou correção monetária com base na Selic. 4. Controvérsia que se limita ao plano da legislação infraconstitucional. Precedentes. 5. Alegação de negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação. Não ocorrência. Fundamentação suficiente. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 814.258-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 22.4.2016).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora